Tribunal: TJSP
Processo: 2164244-53.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RETRATAÇÃO – AGRAVO. Impugnação ao cumprimento de Sentença. Servidores Estaduais. Quinquênio. Afastamento da Lei n. 11.960/09.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as

Ementa:
RETRATAÇÃO – AGRAVO. Impugnação ao cumprimento de Sentença. Servidores Estaduais. Quinquênio. Afastamento da Lei n. 11.960/09.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164244-53.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JUSCELINO LIMA DE SANT ANA E OUTROS, ANTONIO CARLOS
CARVALHO ANTONINI, ANTONIO LUCIANETTI, CARLOS ROBERTO
GOMES COELHO, CECILIA RITUKO NEGUISHI, CELIA APARECIDA BORIN
VITORASSO, CIBELE DE CAMPOS SANTOS, CLAUDIA DE SOUZA
POMPEO, DENIR APARECIDA GAIO BONARDI, ELAINE CRISTINA DOS
SANTOS SCAGLIONE, FATIMA CRISTINA SANTOS, HONORIO RICARDO
DA SILVA, IVONE SILVA FRANÇA, JOÃO MARTINS, JOSE CARLOS DE
LIMA SANTOS, LILIA ADRIANA CARNEIRO, LUIS ARNALDO DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS CARNAROLI, LUIZ HENRIQUE WEBBER,
MANOEL ALVES DE MORAIS, MARIA ANGELA ALVES BARRETO, MARIA
ANGELICA AMARAL TABOADA, MARINES LUZIANO MONTOZA DOS
SANTOS, MAURICIO LUIS DE FRANÇA, MIRIAM APARECIDA PARENTI,
NEUSA APARECIDA DE SOUZA LIMA, ROSEMEIRE GOMES DA SILVA
VASQUES, RUBENS MATIAS DOS SANTOS, SERGIO OSEAS DO AMARAL
PUPO e WALLACE DOS REIS, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial dos vv acórdãos de fls. 361/380 e 412/417. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26622(JV)
AGRAVO No 2164244-53.2016.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTES: JUSCELINO LIMA DE SANT'ANA e OUTROS
AGRAVADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a instância: Alexandra Fuchs de Araujo
RETRATAÇÃO AGRAVO. Impugnação ao cumprimento de
Sentença. Servidores Estaduais. Quinquênio. Afastamento da Lei n.
11.960/09.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG)
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento
é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta
de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à
inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta
de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de
declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no 870.947
julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido
pela não modulação dos efeitos do julgado.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca
dos consectários legais.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se
de
reanálise
dos
v.
acórdãos de fls. 361/380 e 412/417 para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
colegiada, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
CPC/2015, em virtude do julgamento do REsp no
1.495.146/MG (Tema 905) e do RE 870.947/SE (Tema 810). A
hipótese em tela retrata, em síntese, de cumprimento de
sentença em que se discute a aplicação da Lei n.
11.960/09 cujo afastamento foi de rigor. É a síntese do
necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial dos v. acórdãos de fls. 361/380 e 412/417.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob este aspecto os v. acórdãos em
voga devem ser parcialmente retratados.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente
que, sobre o tema o Pretório Excelso assim firmou seu
entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.” (g.n)
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
segundo o mesmo julgado, é pelo IPCA-E.
5.
Já o C. Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial
no 1.495.146/MG (Tema 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que
não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o,
do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
9
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.” (g.n.)
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos C. Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização
dos juros moratórios e da correção monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o
reexame dos autos.
6.1.
Não obstante o entendimento esposado
no presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da
Lei n.o 11.960/09, de se observar que as decisões sob
reanálise foram prolatadas quando já em vigor a nova
lei, e em conformidade com os entendimentos firmados
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo
Tribunal Federal acerca da matéria, promovo a
retratação parcial do acórdão para que, compatibilizando
os entendimentos proferidos pelas Cortes Superiores
acerca da matéria, a atualização dos juros e da correção
monetária dos valores a que condenada a agravada a pagar
aos agravantes seja feita da seguinte maneira: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
10
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança e correção monetária com aplicação da variação
do IPCA-E.
7.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - APELAÇÃO Pensionistas de
servidor público estadual - Pretensão ao recebimento da Gratificação
de Assistência e Suporte a saúde (GASS) Vantagem de caráter
genérico concedido aos servidores em atividade Equiparação devida
nos termos do artigo 40, § 8o da CF/88 Cabimento desde que
preenchidos os requisitos das EC no 41/03 e 47/05 - Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040,
II, CPC/2015) Reexame da matéria em virtude do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção
monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009 Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com
relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança,
previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados
todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão
proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida REsp no 1.492.221/PR,
do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca
da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
11
Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que
conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado. Em
Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos
consectários legais, nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com
a manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão”. (AC no
9196163-19.2008.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em
18.02.2020);
“RETRATAÇÃO AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados Gratificação por Atividade de
Magistério GAM Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação
da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias TEMA n. 810/STF
- Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto
proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03
de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado
pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica JUROS DE MORA - Aplicação do disposto
na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) RETRATAÇÃO acolhida
para adequação dos consectários legais ao Tema 810/STF, MANTENDO-SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164244-53.2016.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
12
no
mais,
o
v.
acórdão
de
fls.
145/158”.
(AC
no
0011444-17.2013.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. em
20.01.2020);
7.1
E emerge consignar, nesse trilho,
que os embargos de declaração opostos frente ao v.
aresto proferido no RE no 870.947 foram julgados em
03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido
pela não modulação dos efeitos do julgado.
8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação dos v. acórdãos de fls. 361/380 e
412/417, ficando alterados, entretanto, os consectários
legais incidentes sobre os valores, em cumprimento às
decisões proferidas no REsp no 1.495.146/MG (TEMA no
905) e no RE no 870.947/SE, (TEMA no 810), em
conformidade com o raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator